Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOMÍCILIO DE QUEM EXERCE A GUARDA DE FATO. REGRA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO NO JUÍZO ONDE O FEITO JÁ TRAMITA POR DOIS ANOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar ações de guarda de menor será a do Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda fática, contudo, prevalecem os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor para que se possa mitigar a regra da perpetuatio jurisdictionis.

2. A mudança de endereço, por si só, não é suficiente para mitigar a regra, especialmente considerando-se a fase avançada da demanda, a qual tramita há mais de dois anos, em que foi realizada a conciliação, o estudo psicossocial e se encontra apto para julgamento. 2.1. Na fase atual em que se encontra o feito, a alteração de competência, em razão de mudança de endereço do menor, poderá causar prejuízo aos interesses da criança, com o prolongamento do trâmite processual, inevitável com o declínio da competência e a assunção do feito por Juízo que não participou da colheita de provas.

3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.